Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712901-06.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PINTO DE MOURA RECORRIDO: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência, extrato bancário analítico dos últimos 3 meses, bem como declaração de IRPF, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator